Tribunal: TJDFT
Processo: 0756116-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO – ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do réu na sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, apesar da fixação do regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, diante da alegação de ausência de fundamentação concreta e incompatibilidade com o regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não exige fundamentação exaustiva, desde que persistam os motivos que justificaram a segregação cautelar e não haja alteração favorável ao acusado.
2. A decisão impugnada apontou risco à ordem pública decorrente da reiteração delitiva e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da fuga do distrito da culpa após a prática do crime.
3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal admite a compatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP e fundamentação idônea.
4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução do delito e pelo transporte do veículo subtraído para outra unidade da federação, justifica a manutenção da custódia cautelar.
5. A análise da proporcionalidade e da possibilidade de medidas cautelares diversas foi realizada em decisões anteriores, confirmadas pelo STJ, não se verificando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: É legítima a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, mesmo com fixação do regime semiaberto, quando persistem os fundamentos concretos que justificaram a medida, nos termos do art. 312 do CPP, sendo desnecessária fundamentação exaustiva.